Tribunal: STF
Processo: HC 72387
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-08-15
Data de publicação: 1995-08-15

Ementa:
EMENTA: - Direito Penal e Processual Penal.
          Suspensão condicional da pena.
          Prestação  de serviços a  comunidade (art. 78, PAR. 1., DO
C. Penal).
          Interpretação  dos  artigos  32,  33  a  42,  43,  44,  46,
paragrafo único, 77 a 82, 78, PAR. 1., do C. Penal.
          "Habeas Corpus".
1.         No sistema  introduzido, na  Parte Geral  do Código Penal,
pela  Lei  n.  7.209,  de  11.07.1984,  a  prestação  de  serviços  a
comunidade  pode assumir  o caráter  de  pena restritiva  de direito,
substitutiva  de pena  privativa de  liberdade (arts.  43 e  44), ou,
então, o de condição para a suspensão da execução da pena (art. 78,
PAR. 1.).
2.         Estando  justificada,  no   caso,  essa  condição  para  a
concessão  do "sursis", e de se afastar a alegação de constrangimento
ilegal.
3.        "H.C." indeferido.